Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carla Patrícia Fernandes de Oliveira contra sentença promanada do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 93170483), em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ajuizada pela apelante em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e SICOOB Administradora e Corretora de Seguros Ltda., processo 0704588-45.2021.8.07.0020, que, em razão do desatendimento à determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou-a no pagamento das custas processuais. Em razões recursais (Id 26622710, p. 3-16), a apelante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, porque não exerce atividade remunerada atualmente. Defende a legitimidade passiva de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e de SICOOB Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Argumenta ter convivido em união estável, desde 2019, com Wilkerr Dollabella Dias Magalhães e, posteriormente, eles se casaram em 23/12/2020. Menciona que o marido a incluiu como beneficiária de seguro de vida contratado com a Mapfre como esposa em 3/4/2019. Seguros. Ressalta que o marido faleceu em 25/3/2021. Destaca que ele, após a expiração da vigência da apólice do seguro de vida contratado com a Mapfre celebrou novo contrato de seguro de vida com a Porto Seguro, mas, na apólice, constou o nome do filho menor E.D.D.S. e da ex-companheira Carmem Tavares de Souza na apólice como esposa, porque repetidos dados de anterior apólice de seguro contratado em 2018, sem a atualização necessária. Acentua que estava casada quando o marido contratou o seguro com a Porto Seguro e que a apólice deve ser retificada para a incluir como esposa em lugar de Carmem Tavares de Souza como beneficiária do seguro na proporção de 50%, tendo em vista que os outros 50% são de titularidade de E.D.D.S. Diz que a apólice não foi assinada pelo marido e que, em vida, ele não teve conhecimento do equívoco em que incorreu a seguradora Porto Seguro. Defende que atendeu à determinação de emenda, porque excluiu E.D.D.S. e disse que Carmem Tavares de Souza já estava inclusa na demanda. Argumenta ter insistido na concessão da gratuidade de justiça indeferida pelo i. juízo a quo, ao interpor agravo de instrumento, mas o pleito foi negado. Ressalta, em razão dessa deliberação da segunda instância, ter o i. juiz extinto o processo sem resolução do mérito. Acentua que a advogada Kelly Tavares de Souza é irmã de Carmem Tavares de Souza e assinalou ter a causídica acesso 38 vezes os autos para consulta. Diz que Carmem Tavares de Souza obteve informações sobre a apólice do seguro e requereu a concessão da indenização à seguradora, no entanto assevera ter impugnado o requerimento administrativamente. Tece considerações sobre o direito ao recebimento do seguro de vida como esposa. Esclarece que sua relação com o segurado perdurou até seu falecimento e que foi iniciada em união estável antes da celebração do casamento. Ressalta sua inclusão como beneficiária de outros seguros de vida em 3/4/2019 e como dependente de plano de saúde em 30/3/2020 para realçar a persistência da relação conjugal e o direito à correção da apólice para figurar como esposa e beneficiária. Destaca que a renovação automática do seguro de vida com a Porto Seguro ocorreu sem conhecimento do segurado com relação aos dados dos beneficiários, de modo que a correção pretendida se mostra necessária para lhe assegurar direito como esposa, para quem o segurado instituiu o seguro em 50%. Assevera atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de que a seguradora Porto Seguro não pague a indenização à ex-companheira do segurado, equivocamente mantida beneficiária, como esposa, na apólice emitida. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser juridicamente pobre, nos moldes do artigo 98 do CPC, para isentar a autora, ora recorrente, do pagamento das custas de primeira e segunda instâncias, uma vez que é hipossuficiente e não possui capacidade de arcar com os custos da justiça, sendo beneficiária do auxílio emergencial; b) Que seja CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, uma vez que restou demonstrados todos os requisitos do art. 300 do CPC, para que as empresas requeridas se abstenham de efetuar o pagamento da Apólice para A SEGURADA CARMEM TAVARES DE SOUZA; c) Que as empresas requeridas se abstenham de efetuar o pagamento da Apólice para A SEGURADA CARMEM TAVARES DE SOUZA; d) Que as empresas requeridas apresente a Apólice original e/ou a gravação contendo a expressa indicação dos beneficiários com a assinatura do segurado falecido; e) Que seja aplicado o artigo 792 do Código Civil para destinar a parte autora, o pagamento do capital segurado, por metade, sendo cônjuge e o restante ao herdeiro do segurado, segundo a ordem de vocação hereditária; f) No mérito requer que seja reconhecido o direito da requerente de receber a quota parte do seguro contratado pelo falecido marido da empresa requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; g) A condenação das requeridas ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa; h) Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, em especial pela juntada de documentos em prova e contraprova, prova testemunhal, prova pericial, além de outros que se fizerem necessários. A apelante juntou documentos e não comprovou o pagamento do preparo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua cognição. Constato a irregularidade formal na interposição anômala da apelação diretamente nesta instância recursal fora dos autos do processo em que exarada a sentença atacada. De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC[1], a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. A certidão catalogada no Id 26640435 emitida pela SUDIA informa a interposição da apelação nos autos do processo em curso no juízo a quo nos seguintes termos: Certifico que os presentes autos consta somente o Recurso de Apelação, referente ao PJ-e 0704588-45.2021.8.07.0020, o qual encontra-se em tramitação na Vara de origem. O vício é insanável e constitui erro para lá de grosseiro, porque manifestamente descabida a interposição de apelação fora dos autos do processo em que exarada a sentença fustigada. Tão esdrúxulo que não há, no repositório de jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, julgado que tenha examinado a questão em manifestação colegiada. Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, intenção da recorrente. Assinalo que a apelação foi interposta no processo 0704588-45.2021.8.07.0020 em 21/6/2021 consoante petição catalogada no Id 95227213, consoante consulta processual realizada nessa data. Portanto, será adequada e corretamente processado o recurso para ulterior remessa a esta instância recursal, depois que o i. juízo a quo se manifestar na fase do art. 485, § 7o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados, porque manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 27 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;